Tribunal: TJSP
Processo: 2003805-19.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva da paciente, ante a desproporcionalidade da medida, salientando a existência de filhos menores de idade. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar da paciente, com vistas à garantia da ordem pública,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva da paciente, ante a desproporcionalidade da medida, salientando a existência de filhos menores de idade. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar da paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ela imputado, consubstanciada na sua participação em associação voltada ao tráfico de drogas, na elevada quantidade de entorpecentes apreendida (aproximadamente 2,41 kg entre maconha e cocaína), bem como na posse de arma de fogo com numeração suprimida, devendo-se sopesar, ademais, o fato de ela ter permanecido segregada durante toda a instrução processual, recebendo, por fim, sentença condenatória que lhe fixou regime inicial fechado, elementos esses sinalizadores da sua periculosidade, com fulcro no art. 312, § 3o, inciso III, do CPP, tornando insuficiente, in casu, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O fato de a paciente ter filhos menores de idade, por si só, desacompanhado de elementos concretos que comprovem a real dependência dos infantes, não é suficiente a autorizar a prisão domiciliar ou a fixação de cautelares diversas. Mera reiteração de semelhante pleito recentemente denegado por esta 16a Câmara Criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.